Tribunal: STF
Processo: AR 819
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
AÇÕES DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE ANULAÇÃO DE
COMPROMISSO DE VENDA NAS QUAIS NÃO SE IDENTIFICA
A MESMA CAUSA DE PEDIR.
ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, CONFIRMANDO DECISÕES ORDINARIAS
QUE JULGARAM PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA, ONDE
NÃO HOUVE, DECIDIU CONTRA A LITERAL DISPOSIÇÃO DO
ARTIGO 287 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ANTERIOR CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA QUE, AFASTADA
A COISA JULGADA, SE PROSSIGA NA AÇÃO ANULATÓRIA, COMO
DE DIREITO.